Tribunal: TCU
Processo: 035.892/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio cujo objeto foi execução de ações de qualificação social e profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sr. Robert Bedros Fernezlian e da Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira ( Adesobras/PR), relativa ao convênio 56/08, que teve por objeto a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação (PlanSeq), no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Robert Bedros Fernezlian e a Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira ( Adesobras/PR); 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Robert Bedros Fernezlian e condená-lo, em solidariedade com a Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira ( Adesobras/PR), ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 579.370,56 (débito) 31/1/2008 443.511,67 (crédito) 18/2/2011 9.3. aplicar ao Sr. Robert Bedros Fernezlian e à Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira ( Adesobras/PR), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no estado do Paraná.